Tribunal: TJPA
Processo: 0801914-31.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801914-31.2025.8.14.0000

PACIENTE: GEOVANE TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, posteriormente mantida por sentença condenatória, pela prática de crime doloso com violência, em contexto de reincidência.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega ausência de fundamentação idônea nas decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, bem como sustenta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada de forma concreta na gravidade do delito praticado e na reiteração delitiva do paciente, que já possui condenação anterior.

4. A sentença utilizou a técnica da fundamentação per relationem, válida na jurisprudência, para manter a custódia preventiva, em razão da inalteração do quadro fático-jurídico.

5. As medidas cautelares não se mostram adequadas ou suficientes diante da periculosidade do paciente e da ausência de estrutura local para fiscalização efetiva, sendo a prisão preventiva necessária e proporcional.

IV. Dispositivo e Tese

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese:
É legítima a manutenção da prisão preventiva quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na reiteração delitiva. A fundamentação per relationem é válida na sentença condenatória. Medidas cautelares são insuficientes diante da periculosidade do agente e da estrutura local inadequada à sua fiscalização.

Dispositivo relevante citado:
art. 312 e 319 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 22907993720248260000 São Roque, Relator.: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 18/10/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/10/2024;
STJ - AgRg no HC: 900375 SP 2024/0099247-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024;
STJ - AgRg no HC: 795928 RS 2023/0001783-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DA SILVA.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0801914-31.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800021-31.2024.8.14.0035

IMPETRANTE:
JARDSON THALLES BEZERRA COSTA, OAB-PA 34.947

PACIENTE: GEOVANE TAVARES

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ROUBO MAJORADO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado regularmente constituído, em favor do paciente GEOVANE TAVARES, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA.

Segundo a impetração, o paciente foi preso preventivamente no curso da ação penal, sendo posteriormente condenado pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2º, incisos II e VII, c/c art.71, caput, todos do Código Penal (roubo majorado), e busca neste writ o direito de recorrer em liberdade.

Alega a defesa que tanto a decisão que decretou a custódia cautelar quanto a sentença que manteve a prisão carecem de fundamentação idônea, sendo genéricas e sem motivação concreta. Sustenta, ainda, que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, podendo ser aplicadas ao caso medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do mesmo diploma legal.

Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas.

Os autos foram distribuídos a esta relatoria, ocasião em que o pedido liminar foi indeferido.

Posteriormente, foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora, bem como manifestação do Ministério Público.

As informações foram prestadas pela autoridade judicial de origem na data de 13/02/2025, por meio do documento de Id 24848203, nas quais confirmou que a prisão foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta do delito e na reiteração delitiva.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do habeas corpus, mas opinou pela denegação da ordem, destacando a existência de fundamentos concretos para a prisão preventiva e a inadequação das medidas cautelares.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

Da Alegação de Ausência de Fundamentação na Decisão de Prisão Preventiva

A pretensão do paciente repousa inicialmente na suposta ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva. No entanto, ao compulsar os autos, verifica-se que tal argumento não se sustenta.

A decisão que decretou a custódia cautelar fundamentou-se adequadamente nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, destacando
a gravidade concreta do delito praticado
e
a reiteração delitiva
como fundamentos centrais. Conforme consta:

“Quanto a representação da autoridade policial pela conversão em prisão preventiva, verifico merece acolhimento, pelo que fica prejudicado o requerimento da Defesa e passo fundamentar. Para a decretação da prisão preventiva a lei exige um indício de autoria e prova da materialidade. Os indícios de autoria se extraem dos depoimentos testemunhais, da gravação do vídeo do momento do crime, assim, como do próprio interrogatório do preso Denivaldo, que voluntariamente, confessou a prática delitiva e afirmou ter agido com seu comparsa Gavião, chamado Geovanni Tavares. A prova da materialidade do crime também está comprovada pelos depoimentos da vítima, o frentista, que sofreu diretamente a ação criminosa, assim como, pelo depoimento das testemunhas e a gravação do vídeo. A Lei também exige que a prisão seja necessária para tutelar os bens jurídicos do artigo 312, CPP. No presente caso, verifico, e no que se refere ao preso Denivaldo, contra ele recai a conduta de ter puxado um terçado e anunciado o assalto, demonstrando periculosidade acentuada com a sua conduta agressiva; contra o investigado Geovani Tavares, sua prisão também se faz necessária, pois sua colaboração, segundo os elementos apurados, foi substancial para a consecução do crime. Ademais, Geovani Tavares é reincidente e, assim, a ordem pública do município de Óbidos precisa ser preservada com a prisão de Denivaldo da Silva Penha, pela sua periculosidade acentuada, hoje recai contra Ele a conduta de ter praticado um roubo a um frentista que estava no exercício de seu trabalho, tendo sido subtraído todo o apurado da venda de combustível mediante o uso de um terçado e contra a pessoa de Giovani Tavares sua prisão é necessária para cessação de reiteração criminosa, haja vista, que se trata de pessoa reincidente. Ante o exposto, defiro a representação da Autoridade Policial para converter a prisão flagrancial em Prisão Preventiva dos investigados DENIVALDO DA SILVA PENHA”.

A decisão destacou que Geovane Tavares já ostenta
outra condenação criminal anterior
, sendo reincidente específico, o que demonstra
comportamento reiterado na prática delitiva
, fundamento, que em consonância com a gravidade concreta do delito, são suficientes para a prisão preventiva à luz da jurisprudência consolidada:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA . GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA AUTORIZAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. 1. Paciente foi preso em flagrante por praticar roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo. 2 . Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada pelo juízo de origem. Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar . Ao paciente está sendo imputado crime grave, sobretudo cometido em concurso de agentes e mediante uso de arma de fogo. 3. Paciente, apesar de primário, foi denunciado em outro processo e é investigado em outros dois inquéritos policiais, todos por crime de roubo majorado. Gravidade concreta da infração e reiteração delitiva justificam a prisão cautelar como forma de resguardo da ordem pública . 4. Constrangimento ilegal não verificado no caso concreto. Ordem denegada. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 22907993720248260000 São Roque, Relator.: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 18/10/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/10/2024).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA . GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA . MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. PRISÃO DECRETADA NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2 A segregação cautelar do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa, pois "o acusado supostamente praticou o delito a ele imputado em concurso com mais dois agentes, mediante o uso de arma de fogo para atemorizar as vítimas e com emprego de agressão física, denotando grau considerável de periculosidade", o que justifica a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso. 3. A custódia está também fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado nos autos, o paciente "é reincidente específico e encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto quando da suposta prática do delito ( ...). A reincidência específica do acusado é elemento concreto que indica substancial receio de reiteração delitiva, uma vez que mesmo uma primeira condenação e reprimenda, medidas mais fortes que a prisão cautelar, foram insuficientes para inibir a reiterada violação da norma penal. Por isso, revela-se não recomendável a restituição da liberdade". 4 . É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. 6 . O exame da contemporaneidade da prisão é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto cautelar, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade. Na hipótese, apesar do crime ter ocorrido 1 ano antes do pedido de decretação da custódia, a prisão preventiva foi decretada no momento em que a denúncia foi recebida, ante a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva. 7. Agravo regimental não provido . (STJ - AgRg no HC: 900375 SP 2024/0099247-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024).

Portanto, a motivação está presente e devidamente exposta, com base em elementos concretos dos autos, não se tratando de fundamentação genérica ou abstrata.

Quanto à sentença, também não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação ao manter a prisão preventiva. A jurisprudência pacífica admite que a sentença condenatória pode manter a prisão anteriormente decretada
com base nos mesmos fundamentos da decisão anterior
, desde que os elementos não tenham sido alterados, por meio da técnica da fundamentação
“per relationem”.
Vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - RÉU QUE RESPONDEU PRESO AO PROCESSO - SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INADEQUAÇÃO - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PRISÃO PROCESSUAL - COMPATIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1 . Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a r. Sentença penal nega o direito de recorrer em liberdade com fulcro na garantia da ordem pública, nos termos do estatuído no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo por entender que subsistem os requisitos que ensejaram a decretação da custódia preventiva.
2 . A prisão preventiva se justifica pela presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, além da aplicação do art. 313, incs. I e II, do mesmo Diploma Legal, já que o delito de tráfico de drogas é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos e o Paciente é reincidente . 3. Nos termos do que dispõe o art. 282, inc. II, do CPP, apenas se torna possível promover a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva quando o benefício se revelar suficiente e adequado para resguardar a ordem pública, garantir os atos instrutórios do processo ou assegurar a aplicação da Lei Penal . 4. A prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência e nem impõe ao Paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas, sim, de sua periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal, razão pela qual não há de se cogitar em violação do mencionado princípio constitucional. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da l iberdade provisória, já que tais condições devem ser analisadas diante do contexto dos autos. (TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 41072980920248130000, Relator.: Des.(a) Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/10/2024).

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS REPRESSIVO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE . ACUSADO QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO E MANTIDAS AS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS DA PRISÃO. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE PROGRESSÃO DE REGIME E PRISÃO PROVISÓRIA . IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. 1
. Em que pesem as alegações dos impetrantes, a fundamentação exposta pelo magistrado de origem, embora suscinta, se mostra adequada e suficiente a legitimar a manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que respondeu a todo o processo submetido à medida prisional, bem como diante das circunstâncias do delito, já reiteradamente ponderadas pelo juízo
. 2. Não há qualquer incompatibilidade entre eventual superveniência de progressão de regime ao acusado, que é medida a ser apreciada pelo juízo da execução provisória, diante dos requisitos previstos na LEP, e a manutenção da prisão preventiva a ser ponderada pelo juízo do conhecimento, como feito in casu. 3. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada . ACÓRDÃO Vistos, etc... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ e denegação da ordem, nos termos do voto do relator. 16ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada de modo presencial, no dia 20 de maio de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. Belém/PA, 20 de maio de 2024 . JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR DESEMBARGADOR RELATOR (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08054282620248140000 19624697, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 20/05/2024, Seção de Direito Penal).

No caso, a sentença apenas
ratificou a manutenção da prisão preventiva com base na decisão anteriormente proferida
, a qual já estava devidamente fundamentada. Como se extrai:

“Mantenho a prisão preventiva dos réus DENIVALDO DA SILVA PENHA, vulgo “BAM”, e GEOVANE TAVARES, vulgo “GAVIÃO”, anteriormente decretada, por seus próprios fundamentos, não havendo razão jurídica e fática a justificar a alteração daquele panorama. Ademais, estão plenamente satisfeitos os requisitos autorizadores presentes no artigo 312 do CPP, mais especificamente provada a autoria e materialidade, e ainda, a garantia da ordem pública, para se evitar a reiteração delitiva”.

Assim, é perfeitamente legítima a referência à decisão anterior como fundamento, principalmente quando não houve modificação no quadro fático-jurídico que justifique a revogação da custódia.

2.

Da Insuficiência das Medidas Cautelares Diversas da Prisão

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) não se mostra adequada ao caso concreto.

Primeiramente, a conduta imputada ao paciente revela
elevado grau de periculosidade
, considerando a reincidência específica e o modus operandi violento. O paciente responde por crime doloso e foi condenado à pena de reclusão, estando demonstrada a necessidade de
garantia da ordem pública
.

Assim, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu nossos Tribunais Superiores, nestes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARAASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL . CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio nas circunstâncias concretas, sendo considerado que o acusado teria praticado o crime de roubo teria praticado o roubo no período noturno, mediante utilização de arma (faca de cozinha), com arrombamento da residência e restrição da liberdade da vítima. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme de que "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" ( HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019)"4. O Tribunal de origem ressaltou que se trata de processo suspenso desde 18/01/2019, com base no artigo 366 do CPP, diante da não localização do réu, o indica situação de dificuldade concreta à garantia da ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. 5. Condições subjetivas favoráveis à agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 795928 RS 2023/0001783-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023).

Portanto, a segregação cautelar é a única medida eficaz e proporcional para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 26/05/2025